Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-82.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003788-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA SIRLENE MARQUES - CPF: 626.917.911-49 (RECORRIDO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS - CNPJ: 33.263.402/0001-38 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – DANOS MATERIAIS – EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado contra a decisão monocrática (id. 271047877) que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inocorrência de danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Sustenta a parte Reclamante na petição inicial que contratou os serviços do Reclamado para defender seus interesses em demandas judiciais e que foram pactuados honorários contratuais dos reclamados no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito. Relata que referidas demandas foram julgadas procedentes e arbitrada indenização em danos morais no importe de
R$ 9.581,10 (nove mil quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos).

6.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese do reclamado. Alega que repassou à parte Agravada o percentual de 51% sobre o valor dos honorários contratuais, conforme pactuado entre as partes.

7.

Vale ressaltar que os reclamados anexaram comprovante de repasse de valores e contrato em sede de embargos declaratórios (id. 266566293/ 266566294 / 266566295).

8.

No mérito, é incontroverso que os Reclamados receberam os valores referentes a defesa dos interesses da reclamante nos processos nº 105122930.2022.8.11.0001 e 105122845.2022.8.11.0001 (id. 266565789 / 266565790), entretanto, até a prolação da sentença do juízo singular, não houve qualquer comprovação de repasse dos valores para a Reclamante. Portanto, resta configurada a abusividade na retenção dos valores auferidos nas demandas movidas.

9.

Assim, não tendo as partes reclamadas se desincumbido do ônus probatório a elas endereçado (CPC, art. 373, inciso II), outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

10.

Conforme jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VALIDA - DEVER DE RESTITUIR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00) - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.(N.U 1039921-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

11.

No que tange ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Os danos materiais restaram comprovados, conforme ids. (id. 266565789 / 266565790).

13.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 271047877) não comporta reforma.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025